Tribunal: TJDFT
Processo: 0729318-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729318-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOABE TEIXEIRA LEITE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certidão de ID 55876754, transcorreu in albis o prazo para apresentação das razões de apelação. Diante disso, INTIME-SE novamente o apelante, JOABE TEIXEIRA LEITE, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa de seu patrono, Dr. Raimundo Nonato Vidal Tavares, OAB/MG 151.344, para apresentar as razões recursais. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, proceda-se à intimação pessoal do réu para constituir novo advogado. Em caso de inércia, remetam-se os autos à Defensoria Pública para patrocinar os interesses do réu mediante a apresentação das razões. Após, dê-se vista ao Ministério Público para responder ao recurso. Em seguida, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora